Tribunal: TJDFT
Processo: 0745888-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745888-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARITIMA SEGUROS SA AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DE LIMA D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de produção de provas, por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator